Tribunal: TJDFT
Processo: 0742941-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742941-15.2024.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDA: MARINEIDE VIEIRA DA FONSECA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE MÁ GESTÃO DO FUNDO PASEP. FATO ATRIBUIDO EXCLUSIVAMENTE AO BANCO REQUERIDO. ILEGITIMIDADE DA UNIÃO. COMPETENCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Nos casos em que se discute critérios de correção do fundo PASEP, a UNIÃO deverá integrar o polo passivo, com deslocamento da competência para a Justiça Federal. 2. No caso, a causa de pedir não refere aos critérios de remuneração do fundo PASEP, mas sim a eventuais saques não autorizados e desfalques supostamente ocorridos na conta da agravante. 3. Uma vez que os fatos narrados na demanda são imputados ao BANCO DO BRASIL, não se verifica a legitimidade da UNIÃO e, por conseguinte, não há razão para a remessa dos autos à Justiça Federal. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 64 e 114, ambos da Lei 13.105/2015, sustentando que atua na condição de mera depositária das contas individuais, não podendo responder pelos valores repassados pela União, a qual deve integrar o polo passivo nas ações que discutam os índices oficiais de conta PASEP, e, consequentemente, devem ser remetidos os autos à Justiça Federal, para julgar e processar a ação, conforme entendimento fixado pelo Tema 1.150 do STJ. Nas contrarrazões e na petição de ID 74725185, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190, e GUILHERME PEREIRA DOLABELLA BICALHO, OAB/DF 29.145. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado vilipêndio aos artigos 64 e 114, ambos da Lei 13.105/2015. Isso porque se depreende, da simples leitura do acórdão recorrido, que o órgão julgador concluiu que “a causa de pedir não refere aos critérios de remuneração do fundo PASEP, mas, eventuais saques não autorizados e desfalques supostamente ocorridos na conta da agravante. Desta feita, não se vislumbra interesse da UNIÃO, posto que os fatos são imputados exclusivamente ao BANCO DO BRASIL” (ID 68249914). A parte recorrente, por sua vez, defende que a União deve integrar o polo passivo nas ações que discutam os índices oficiais de conta PASEP. Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior se firmou no sentido de que: “É inadmissível o recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido, trazendo alegações dissociadas do que foi decidido pelo Tribunal de origem. Incidência das Súmulas 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp n. 2.734.070/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação, conforme requerido nos IDs 74274771 e 74725185. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016